Tribunal: STF
Processo: RHC 258665
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 979.625/SP.



    A recorrente narra (eDOC 51) haver sido condenada pela prática do crime do art. 35 c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a pena-base foi exacerbada a partir das características de crime diverso (organização criminosa), pelo qual não fora julgada. (p. 14)



    Suscita também a desproporcionalidade de um acréscimo de 1/3 da pena-base por essa única circunstância judicial negativa. (p. 17)



    Sustenta que a causa de aumento de pena do art. 40, III, teria sido indevidamente aplicada, apenas pelo simples fato de que um corréu estava recluso, muito embora não ocorresse o tráfico no interior do estabelecimento penal. (p. 19)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 25)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, afastada a causa de aumento e fixado o regime aberto para cumprimento da pena.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 168.190, impetrado por corré na ação penal originária.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 74)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que seria substitutivo de recurso (eDOC 16) e deixou de conhecer do agravo interno por não haver impugnado os fundamentos da decisão monocrática. (eDOC 47)



    Transcrevo a fundamentação do acórdão de apelação:



    “Os recorrentes, segundo o autor, em conjunto com mais de 40 (quarenta) outros agentes (denunciados nos autos principais), estruturam-se, de maneira organizada, em oito células para a prática - associados - do tráfico de entorpecentes. 



    O Ministério Público descreveu que cada grupamento era chefiado por um agente, responsável por diversos pontos de venda de entorpecentes nesta Capital, especificamente nas regiões do Itaim Paulista e São Miguel Paulista, semolvidar Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Poá, além dos estabelecimentos prisionais, a saber, CDP de Suzano, Penitenciária de São Vicente II e a Penitenciária de Martinópolis.



    (...)



    Os recorrentes Rogério e Rozilene estão descritos na 5ª Célula (fls. 44/45), cujo teor que a eles faz referência passo a reproduzir:



    ‘(...) Rozilene é identificada como titular da linha 11 94321-0911 e trabalha no tráfico de entorpecente para seu marido Rogério Sebastião, que está preso da Penitenciária São Vicente II.



    Rozilene mantém contatos com seu braço direito Nazon, para combinarem a distribuição dos entorpecentes e o recolhimento dos valores. Nazon, que usa a linha 11 99027- 5425 é identificado pelos dados cadastrados na operadora.



    No curso da sexta interceptação, conforme decisão de 30/07/2018, de fls. 1411/1428 da primeira cautelar (Relatório de fls. 1508/1655 e mídias de fls. 1459 e 1460), Rozilene liga para Rogério Sebastião e combinam de não divulgarem seu endereço porque a casa está com drogas. 



    Rozilene conversa com Elza, que diz que deixou os pacotes pagos de drogas com Nazon.



    Elza trabalha para Rozilene.



    Rozilene conversa com Nazon pedindo mais drogas, porque a dela acabou.



    Durante a sétima interceptação, decisão de fls. 1660/1683 e 1707/1709, datada de 22 e 29/08/2018 (Relatório de fls. 1765/2065), é apurado que Rozilene continua traficando e conversa com Elza e Lindemberg (linha 11 96703-2778), que é identificado.



    Lindemberg fala que o cheiro da droga está diferente e que estão falando que está misturada.



    Lindemberg trabalha para Rozilene , que a age sob o comando de seu marido Rogério Sebastião.



    Rozilene conversa com Nazon para ele ir buscar droga no bar”. (eDOC 10, p. 45)



    “Importa concluir, ainda que os estupefacientes não tenham ingressado ao estabelecimento prisional, pela existência de um fato importante, qual seja, de existirem pessoas, no caso o recorrente Rogério, que se encontravam custodiadas e continuavam a dar as cartas sobre a comercialização proscrita, extramuros, o que se revelou mais do que suficiente para o reconhecimento da causa de aumento de pena”. (eDOC 10, p. 53)



    “A respeitável sentença reconheceu, em relação a todos os increpados, circunstâncias judiciais desfavoráveis, que elevaram a pena-base, até mesmo sob o importante fundamento, aqui com especial destinação para os réus Rozilene e Rodrigo, verbis:



    ‘(...) Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena 1/3 acima do mínimo legal, com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas. Trata-se de pessoa que integrava estrutura complexa e organizada, de 8 células e atuante em mais de uma comarca, com ligação à facção criminosa PCC (...)’



    Verifico, pois, que as circunstâncias judiciais reforçaram a necessidade de imposição de regime prisional mais severo, na medida em que os recorrentes fariam parte de conhecida organização criminosa, tendo as investigações apurado o envolvimento de mais de 40 (quarenta pessoas), divididas, nestes autos, em 8 (oito) células diferentes...” (eDOC 10, p. 53)



    Percebe-se que, a despeito da errônea utilização da expressão “organização criminosa” pelo julgador de 2ª instância, a recorrente foi condenada por integrar associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), e foi diante do porte de tal associação que se arbitrou a pena-base em montante tão superior ao mínimo legal.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    A causa de aumento de pena aplicada à recorrente está prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas, que assim lê:



    “Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:



    (...)



    III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais...” 



    Não restam dúvidas de que o crime do art. 35 foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, visto que um dos partícipes - o que ocupava posição de liderança - estava encarcerado durante o período de atividade da associação. A circunstância de as drogas que tal associação traficava - sempre recordando o fato de que a recorrente não foi condenada pelo delito do art. 33 - não se destinarem aos presos em nada afeta o local do crime de associação.



    Por fim, a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente